Tribunal: TJSP
Processo: 1024295-47.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse com pedido de reparação por dano material e moral. Compra e venda de veículo. Negócio que se desenvolveu entre autora e réu. Responsabilidade do requerido quanto aos débitos do veículo. Multas que devem ser transferidas ao prontuário do réu, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse com pedido de reparação por dano material e moral. Compra e venda de veículo. Negócio que se desenvolveu entre autora e réu. Responsabilidade do requerido quanto aos débitos do veículo. Multas que devem ser transferidas ao prontuário do réu, com expedição de ofício ao órgão de trânsito. Financiamento do veículo. Réu que deve arcar com os juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas vencidas. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024295-47.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EDNALVA
BATISTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado PAULO HENRIQUE QUIM
(REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024295-47.2018.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024295-47.2018.8.26.0554 – Santo André
Apelante: Ednalva Batista
Apelado: Paulo Henrique Quim
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42178)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente
ação de rescisão contratual com pedido de
reintegração de posse com pedido de reparação
por dano material e moral. Compra e venda de
veículo. Negócio que se desenvolveu entre autora
e réu. Responsabilidade do requerido quanto aos
débitos do veículo. Multas que devem ser
transferidas ao prontuário do réu, com expedição
de ofício ao órgão de trânsito. Financiamento do
veículo. Réu que deve arcar com os juros e
correção monetária incidentes sobre as parcelas
vencidas. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 142/154) interposta por
Ednalva Batista contra a sentença (fls. 128/135) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Santo André, que julgou
parcialmente procedente a ação de rescisão contratual com pedido de
reintegração de posse com pedido de reparação por dano material e moral,
ajuizada por ela contra Paulo Henrique Quim. Inconformada, discorre sobre
os fatos e andamento processual. Alega que a responsabilidade do veículo é
do réu desde a realização do negócio até a efetiva reintegração da posse do
bem pela autora. Sustenta que é do réu a obrigação de pagamento das multas,
parcelas do financiamento e taxas de circulação do veículo, não podendo ser
aceito que tais responsabilidades sejam consignadas ao efetivo desembolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024295-47.2018.8.26.0554 -Voto no
3
pela autora. Argumenta que ingressou com a demanda judicial por não ter
condições de pagar as parcelas em atraso do veículo. Diz que deve ser
expedido ofício ao Detran para que as multas sejam transferidas ao réu,
podendo assim recuperar sua CNH. Prequestiona a matéria. Postula a reforma
da sentença e o consequente decreto de total procedência da demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em síntese, o relatório.
A sentença, em que pese motivada e fundamentada,
comporta, nos limites da devolutividade recursal, parcial reforma.
Com efeito, restou incontroverso nos autos, quando
menos por ausência de impugnação específica, que houve o negócio entre as
partes, envolvendo o veículo objeto da demanda.
Verifica-se, portanto, que a partir da data de 06 de
julho de 2017, que pode ser extraída do documento de fls. 61, a
responsabilidade pelos débitos relacionados ao veículo era do réu.
Sendo assim, independentemente do desembolso
pela autora, como delimitado na sentença, os valores de taxa de
licenciamento,
seguro
obrigatório
e
IPVA, referentes ao período
compreendido entre a compra e venda e a efetiva reintegração de posse do
veículo à autora, devem ser despendidos pelo réu, corrigidos monetariamente,
até o efetivo pagamento.
No tocante às multas, demonstrado que o réu se
encontrava na posse do bem durante o período em que ocorridas, deve ser
oficiado ao Detran para que constem do prontuário do réu, sendo de sua
responsabilidade o pagamento, inclusive, igualmente, até a reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024295-47.2018.8.26.0554 -Voto no
4
posse do veículo à autora.
As parcelas vencidas do financiamento, em seu
valor nominal, devem ser arcadas pela autora, já que a dívida prosseguiu em
seu nome e a ela remanescerá a posse do bem.
Entretanto, os juros e correção monetária incidentes
sobre as parcelas, a partir de cada vencimento, devem ser pagos pelo réu, que
é o responsável pelo não cumprimento da obrigação, tendo em vista a autora
ter lhe transferido tal responsabilidade, que não restou cumprida.
Destarte, a apelação comporta parcial provimento,
reformando-se em parte a sentença, para responsabilizar o réu quanto às
multas, com a competente expedição de ofício ao Detran, aos demais débitos
inerentes ao veículo e aos juros e correção monetária das parcelas vencidas do
financiamento, desde a data da negociação até a reintegração de posse do
veículo à autora, nos termos deste acórdão.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator